Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704597-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da inclusão da TERRACAP no polo passivo nos autos de origem, determino a inclusão da referida Autarquia no polo passivo do presente recurso. Por consequência, intime-se a TERRACAP para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2023 17:27:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador